Tribunal: STF
Processo: RHC 266484
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Dosimetria. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Sandro Gutierres Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 971.135/MS (evento 49).

O Recorrente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado,  tipificado no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (evento 5). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de análise do mérito do writ pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a interposição de recurso especial não obsta a impetração concomitante de habeas corpus. Aponta que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta que os requerimentos formulados nos dois processos são distintos. Aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o juízo sentenciante teria utilizado a confissão extrajudicial para fundamentar a condenação do recorrente. Assevera que à época da ação penal, a jurisprudência da Corte Superior já era consolidada no sentido de que “quando o magistrado utiliza a confissão extrajudicial para fundamentar a condenação, a atenuante genérica da confissão espontânea DEVE OBRIGATORIAMENTE SER RECONHECIDA EM FAVOR DO RÉU”. Requer seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 971.135/MS e, sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena (evento 56). 

O Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário (evento 77).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 48):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONCOMITÂNCIA DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICO OBJETO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TUTELA DIRETA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO OU PEDIDO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 
3. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido, e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 
4. No caso concreto, verifica-se que a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de recurso especial com idêntico objeto pela defesa, que foi objeto de agravo, cujo julgamento ocorreu e, até então, não foi certificado o trânsito em julgado nos autos. 
5. Agravo regimental não provido.”

De partida, assento a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).


Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, consignou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 49, fls. 3-4):

“Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, apesar da superveniência do trânsito em julgado do AREsp n. 2.909.783/MS, ocorrida em 4/8/2025, a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de recurso especial com idêntico objeto pela defesa, que foi objeto de agravo. 
Conforme decidido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do HC n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido, e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. Confira-se:
[...] 
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 
(HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe 3/4/2020.)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Presente o contexto, anoto que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado nesta Suprema Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Na mesma esteira, destaco o parecer ministerial (evento 77, fls. 8-9):

“(...).
O writ originário foi impetrado contra acórdão que, exarado pela Segunda Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, indeferiu a Revisão Criminal nº 1414672- 81.2024.8.12.0000. Todavia, contra essa decisão também foi interposto recurso especial. 
Assim, constata-se que a defesa atacou, concomitantemente o mesmo decisum, por duas vias, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal.
A propósito, essa Suprema Corte tem decidido pacificamente que “a imperiosidade de observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205847 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2021; HC 231441 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 22.02.2024.” (RHC 236.148, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/7/2024).”

Em acréscimo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao mérito da impetração, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente